Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-52.2006.8.11.0101
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001083-52.2006.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEIMAR ROSSATTO - CPF: 492.386.399-49 (APELADO), LUCAS PERES SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.219.156-84 (ADVOGADO), JUDITE ANGELA SGANZERLA ROSSATTO - CPF: 991.304.839-72 (APELADO), SGANZERLA & SGANZERLA LTDA - CNPJ: 00.470.613/0001-92 (APELADO), MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 050.728.091-10 (ADVOGADO), ALYNE RODRIGUES MOTA - CPF: 039.223.631-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MOROSIDADE EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4o, DO CPC PELA LEI No 14.195/2021. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida nos termos da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, ainda que aplicada retroativamente;
(ii) saber se a morosidade processual se deu exclusivamente por inércia do Poder Judiciário ou se houve desídia do exequente;

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é instituto já consolidado no ordenamento jurídico e sua aplicação não depende da nova redação legal, sendo exigida a demonstração de inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do título.

4. A aplicação da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, configura inovação legal que não se aplica retroativamente, nos termos do princípio do
tempus regit actum
.

5. A paralisação do feito entre 2013 e 2019 não decorreu exclusivamente de entraves estruturais do Judiciário, mas da ausência de diligências efetivas por parte do exequente, que deixou de requerer citação por edital ou adoção de medidas idôneas.

6. A realização de diligências infrutíferas, sem efetivo resultado útil para localização de bens, não possui eficácia suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2294113/DF).

7. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição quando a inércia qualificada do credor é constatada no curso da execução, conforme reiterados precedentes desta Corte e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente nas execuções iniciadas sob a vigência do CPC/1973 deve observar o prazo do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir do término do prazo de suspensão judicial decorrente da frustração da tentativa de citação.
2. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente às execuções ajuizadas antes da sua vigência.
3. A repetição de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional, quando não resulta na efetiva constrição patrimonial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, arts. 924, V, 921, § 4o; CPC/1973, art. 231, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF; STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJMT, ApCiv 1000621-79.2019.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Contrato de Financiamento
, ajuizada contra
SGANZERLA & SGANZERLA LTDA, CLEIMAR ROSSATO
e
JUDITE ÂNGELA SGANZERLA ROSSATO,
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma integral, ao argumento de que não ocorreu a prescrição intercorrente. Afirma que,
"o Magistrado na origem reconheceu de forma não expressa a aplicação do art. 921, § 4o DO CPC, visto que considerou como termo inicial a primeira tentativa frustada para citação da parte adversa. Ocorre que o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, de modo que não pode retroagir ao período anterior à vigência da referida lei".

Argumenta, ainda, que o processo permaneceu paralisado por 119 (cento e dezenove) meses, ou seja, 9 anos e 11 meses por culpa exclusiva do Poder Judiciário, indicando períodos específicos de inércia processual:
"ação atuada em 12/11/2004, contudo, até 02/05/2006 não havia sido cumprido o despacho inicial, levando o apelante a requerer a remessa dos autos ao juízo criado na comarca de Cláudia, sendo despachado somente em 02/03/2007, isto é, 28 (VINTE E OITO) meses paralisados por culpa do poder judiciário."

Invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que sempre quando foi provocada manifestou nos autos, portanto, não merece prosperar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, com base na irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC, na aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) e na Súmula no 106 do STJ. Subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, tendo em vista que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa.

Em contrarrazões,
Sganzerla & Sganzerla Ltda, Cleimar Rossatto
e
Judite Angela Sganzerla Rossatto
alegam, preliminarmente, que houve deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça formulado na exceção de pré-executividade, requerendo o reconhecimento do referido benefício.

No mérito, pugnam pela manutenção da sentença, argumentando que o apelante não foi diligente, e que a morosidade processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

Sustentam que a repetição de pedidos de consulta a sistemas eletrônicos (como BacenJud, Renajud etc.), quando reiteradamente infrutíferos, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, sendo, na verdade, manobras que visam a manter o processo artificialmente ativo, em prejuízo aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

Apontam como marco de inércia qualificada a terceira tentativa de citação frustrada, em 26 de agosto de 2013, quando certificou-se que os executados haviam se mudado para o Estado de Goiás, sem que o exequente requeresse a citação por edital, conforme previa o art. 231, II, do CPC/1973, permanecendo inerte por mais de seis anos, vindo a se manifestar apenas em 30 de outubro de 2019.

Ao final, requerem o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Em atenção ao princípio da eventualidade, acompanham o pleito subsidiário do apelante, no sentido de que não sejam fixados honorários recursais, tendo em vista a ausência de arbitramento na sentença.

Foi certificado o pagamento do preparo recursal no id. 324486887.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Contrato de Financiamento
, ajuizada contra
SGANZERLA & SGANZERLA LTDA, CLEIMAR ROSSATO
e
JUDITE ÂNGELA SGANZERLA ROSSATO,
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos apelados em suas contrarrazões, referente ao pedido de gratuidade da justiça formulado na exceção de pré-executividade e não apreciado expressamente na sentença.

Conforme se verifica dos autos, os apelados formularam pedido de gratuidade da justiça quando da apresentação da exceção de pré-executividade (ID. 324323909), juntando declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua condição financeira, como a certidão de baixa da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, comprovante de recebimento de auxílio por incapacidade temporária previdenciária por um dos executados e declaração de rendimentos da outra executada.

A sentença, contudo, foi omissa quanto à análise do referido pedido, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de pronunciamento judicial expresso sobre o pedido de gratuidade configura seu deferimento implícito, nos seguintes termos:

“
A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito
, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp no 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp no 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021). 2. (...). 3. (...). (STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) (grifo nosso)

E deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgado recente da Quinta Câmara de Direito Privado,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1o, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de jurisdição voluntária destinada a corrigir erro material no inventário e viabilizar o registro de imóvel adquirido do de cujus, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação judicial acerca do pedido de gratuidade de justiça enseja o deferimento tácito do benefício; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o feito por abandono processual é nula por ausência de intimação pessoal do autor, conforme o art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O pedido de justiça gratuita se presume deferido quando não houver decisão expressa em sentido contrário, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.
A extinção do processo por abandono da causa exige cumulativamente: (a) a inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias; e (b) a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. A ausência de intimação pessoal do autor configura vício processual (error in procedendo), impondo a anulação da sentença que extinguiu o feito por abandono. A jurisprudência do STJ e do TJMT reafirma a necessidade de observância estrita do procedimento legal antes da decretação de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento:
Presume-se deferido o pedido de gratuidade de justiça que não tenha sido expressamente indeferido por decisão fundamentada
. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, sob pena de nulidade. A ausência de observância do art. 485, §1o, do CPC configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 17.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.581.971/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível 10325078520238110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10341439620178110041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

(N.U 1001255-67.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025). (grifo nosso)

Assim,
reconheço
o deferimento tácito da gratuidade da justiça aos apelados, estendendo seus efeitos a todos os atos processuais subsequentes, nos termos do art. 98, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.

·

Mérito

Depreende-se dos autos que o
Banco Bradesco S/A
ajuizou, em
11/11/2004
, ação de execução de título extrajudicial, amparada no Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) n.o 385/1137252, firmado em 02/04/2004, com previsão de 24 parcelas mensais, sendo a primeira com vencimento em 02/04/2004, no valor originário de
R$ 17.552,43
, em razão do inadimplemento dos executados a partir da parcela prevista para 02/04/2006.

Após quase 19 (dezenove) anos de tramitação processual, a citação dos executados se efetivou em
03 de abril de 2023
.

Na sequência, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o feito permaneceu paralisado por período superior a 5 (cinco) anos, sem qualquer manifestação processual útil por parte do exequente, apta a impulsionar o regular andamento da execução.

O Juízo de primeiro grau
acolheu a exceção de pré-executividade
, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, e fixou como termo inicial a data de 21 de novembro de 2007, ocasião em que restou certificada a frustração da primeira tentativa de localização dos executados.

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) No caso em testilha, após o início da execução, várias foram as tentativas de localização dos executados, obtendo sucesso na localização destes somente no ano de 2023, ou seja, após 19 anos da tramitação do feito. Necessário esclarecer que, nesse caso, não se imputa à máquina judiciária a delonga na localização dos executados, especialmente em razão da paralisação do feito por anos, em decorrência da inércia do próprio exequente em meados de 2016.

(...)

O processo foi ajuizado em 11.11.2004 a citação da executada se deu em 09.04.2023 (Id. 114624609 e ss). Percebe-se que durante os mais de 19 anos de tramitação do feito, o exequente limitou-se a apresentar pedidos sem qualquer efetividade prática quanto a localização da parte executada, se prendendo por mais de uma década, em perseguir a localização e, consequentemente a satisfação do crédito de forma evidentemente infrutífera.

Dessa forma, o termo inicial de tal prescrição, considerado o andamento processual, é a data de
21.11.2007, data da ciência quanto a primeira tentativa frustrada de localização da parte executada
(Id. 63600074 – fls. 70/71).

Assim, somado o prazo
quinquenal ao prazo anual total de suspensão, possível afirmar que esta ocorreu desde

21.11.2013.
Dessa maneira, os atos subsequentes ocorreram já sob o manto da prescrição, não tendo o condão, portanto, de alterar o desfecho da presente.

Ademais, repisa-se, que, transcorrido o prazo de um ano e não localizados os devedores e/ou bens passíveis de penhora, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, vez que as ações do exequente que não possuam concreta efetividade na localização do executado ou de seus bens, não tem condão de alterar tal realidade. (...)” (Id. 324323918 – destaquei).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no caso em análise, considerando o longo período de tramitação do processo (desde 2004) e a citação dos executados somente em 2023 e a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve prescrição intercorrente porque: (i) o magistrado aplicou retroativamente o art. 921, § 4o, do CPC/2015, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021; (ii) o processo permaneceu paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário; e (iii) sempre se manifestou nos autos quando provocado.

No caso, observa-se que o título executivo consiste em Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) n.o 385/1137252, cujo prazo prescricional é quinquenal, conforme previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, para cobrança de dívidas líquidas em contrato particular de financiamento.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No mesmo sentido a súmula 150 do STF dispõe:

“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente

n
ã
o
é
paralisada

com a realiza
çã
o de dilig
ê
ncias para localiza
çã
o do patrim
ô
nio do executado desprovidas de efetividade. (STJ -

AgInt

no

AREsp: 2294113 DF).

Feitas as explanações acima, o primeiro aspecto a ser examinado diz respeito à aplicabilidade temporal da Lei no 14.195/2021, que alterou substancialmente o regramento da prescrição intercorrente no processo de execução, modificando o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.

A lei modificadora entrou em vigor em

26/08/2021, sendo indubit
á
vel que o processo executivo em an
á
lise foi iniciado no

ano 2004
, portanto, sob a égide da legislação anterior.

No caso de execução de título extrajudicial fundado em contrato de financiamento, como na hipótese dos autos, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

O art. 921 do CPC disciplina o instituto da prescrição intercorrente nos seguintes termos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”

Quanto à alegação de irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC, é importante esclarecer que o instituto da prescrição intercorrente já existia no ordenamento jurídico brasileiro antes da referida alteração legislativa. A modificação introduzida pela Lei no 14.195/2021
apenas aprimorou a sistemática de sua aplicação, não se tratando de inovação legislativa
.

Ademais, ainda que considerássemos a irretroatividade da lei processual, o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto não decorreu exclusivamente da aplicação da nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, mas sim da constatação de que o processo permaneceu por período superior ao prazo prescricional sem que fossem localizados bens penhoráveis, mesmo após diversas diligências.

Todavia, o princípio do

tempus regit actum
,

consagrado no ordenamento jur
í
dico p
á
trio, estabelece que a lei aplic
á
vel aos atos processuais
é
aquela vigente no momento de sua pr
á
tica. Considerando os fatos apresentados e a legisla
çã
o citada, pode-se concluir que a aplica
çã
o da nova reda
çã
o do art. 921,
§
4
o
, do CPC a processo iniciado anteriormente
à
sua vig
ê
ncia configuraria aplica
çã
o

retroativa vedada pelo sistema jur
í
dico.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no. 1.604.412/SC, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.

947

do

CPC/2015

são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo

CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.

202,

parágrafo único, do

Código Civil de 2002. 1.2

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do

CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.

40,

§ 2o, da Lei

6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art.

1.056

do

CPC/2015

tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado

CPC/1973

(aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ –

REsp 1604412 SC/0125154-1 – Rel. Min.

Marco Aur
é
lio

Bellize

–
Segunda Se
çã
o
–
Dj. 22.08.2018). (grifo nosso)

Portanto,

n
ã
o se aplica o art. 921,
§
4
o
, do CPC
á
esp
é
cie
, sendo imprescind
í
vel a an
á
lise do contexto f
á
tico anterior
à
vig
ê
ncia da nova legisla
çã
o.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,

verbis:

TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESRIÇÃO

INTERCORRENTE. N
Ã
O APLIC
Á
VEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCID
Ê
NCIA RETROATIVA DA LEI 14.195/2021. PRESCRI
ÇÃ
O

DIRETA. ART. 240,
§
1
o
, DO C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL. S
Ú
MULA N.
o
106 DO STJ. IN
É
RCIA DO EXEQUENTE N
Ã
O CONFIGURADA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTI
Ç
A. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.o 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo

Civil.”

“Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme art. 240, §1o, do CPC e o enunciado da Súmula no 106 do STJ.”

(N.U 1000621-79.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência."(N.U 0003329-36.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA –

TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv.,

Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023). (grifo nosso)

Sob a

reda
çã
o original do art. 921 do CPC/2015, a prescri
çã
o intercorrente em execu
çã
o de t
í
tulo extrajudicial possu
í
a requisitos espec
í
ficos para sua configura
çã
o. O dispositivo estabelecia que, ap
ó
s o decurso de um ano sem localiza
çã
o do devedor ou de bens penhor
á
veis, o juiz deveria ordenar o arquivamento dos autos.

No caso em apreço, conforme bem destacado pelo juízo de origem e corroborado pelas contrarrazões, a ciência da parte exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização dos devedores ocorreu em

24/09/2007, conforme certidão do oficial de justiça (ID 63600074 - fls. 36)
,

iniciando-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão da prescrição intercorrente, findo este prazo em
24/09/2008
, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se completou em

24/09/2013
, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou impeditiva da prescrição.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, na sistemática anterior, pressupunha não apenas o decurso do prazo legal, mas também a demonstração de desídia ou inércia injustificada do exequente.

No caso, o apelante alega que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo sempre se manifestado quando provocado. Contudo, a mera manifestação nos autos não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente. É necessário que o exequente pratique atos concretos e eficazes para o prosseguimento da execução.

Conforme se verifica dos autos, após a terceira tentativa frustrada de citação, ocorrida em 26/08/2013, quando o oficial de justiça certificou que os executados haviam se mudado para o Estado de Goiás (ID 63600074 - fls. 99), o exequente permaneceu inerte por mais de 6 (seis) anos, vindo a se manifestar apenas em
30/10/2019
, quando requereu a realização de consultas via sistemas BacenJud e InfoJud.

Nesse período de mais de 6 anos, o exequente poderia ter requerido a citação por edital dos executados, conforme previa o art. 231, II, do CPC/1973, aplicável à época, que estabelecia:
“Far-se-á a citação por edital, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar.”

No caso em análise, o exequente não demonstrou ter praticado atos concretos e eficazes para o prosseguimento da execução no período compreendido entre 26/08/2013 e 30/10/2019, configurando-se, assim, a inércia qualificada.

Como bem preconiza a jurisprudência, não se pode admitir que um processo de execução se prolongue indefinidamente no tempo, sem a localização de bens penhoráveis, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Este entendimento encontra respaldo no julgamento do
REsp no 1.340.553/RS
, em que o Superior Tribunal de Justiça fixou importantes teses sobre a prescrição intercorrente.

O apelante alega que o processo permaneceu paralisado por 119 (cento e dezenove) meses por culpa exclusiva do Poder Judiciário, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ, que estabelece:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Contudo, a análise detida dos autos revela que a demora na citação dos executados não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas também da inércia do próprio exequente em adotar as medidas processuais adequadas para localizar os executados.

Como já mencionado, após a terceira tentativa frustrada de citação, em 26/08/2013, quando o oficial de justiça certificou que os executados haviam se mudado para o Estado de Goiás, o exequente poderia ter requerido a citação por edital, conforme previa o art. 231, II, do CPC/1973, mas permaneceu inerte por mais de 6 anos.

Ademais, os períodos de paralisação apontados pelo apelante como sendo de responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário não se mostram suficientes para afastar a prescrição intercorrente, uma vez que, mesmo descontando esses períodos, ainda assim teria transcorrido prazo superior ao prescricional sem que o exequente praticasse atos concretos e eficazes para o prosseguimento da execução.

Portanto, conclui-se que a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução deve ser mantida, uma vez que:

1. A primeira tentativa frustrada de localização dos executados ocorreu em
24/09/2007
;

2. Aplicando-se a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC, o prazo prescricional intercorrente iniciou-se em
24/09/2008
(um ano após a primeira tentativa frustrada) e se encerrou em
24/09/2013
;

3. No período compreendido entre 26/08/2013 (data da terceira tentativa frustrada de citação) e
30/10/2019
(data em que o exequente voltou a se manifestar nos autos), o exequente permaneceu inerte, não tendo requerido a citação por edital dos executados, conforme previa o art. 231, II, do CPC/1973;

4. A demora na citação dos executados não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas também da inércia do próprio exequente em adotar as medidas processuais adequadas para localizar os executados, não sendo aplicável, portanto, a Súmula 106 do STJ;

5. Não houve aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC/2015, mas sim a correta aplicação da tese firmada pelo STJ para as execuções iniciadas sob a vigência do CPC/1973.

O apelante requer, subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, que não sejam fixados honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, tendo em vista que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa.

O art. 85, § 11o, do CPC estabelece: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

No caso em análise, verifica-se que a sentença não arbitrou honorários advocatícios em favor da parte adversa, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Honorários advocatícios incabíveis de fixação.

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVILE PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp1906495/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).”

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso de apelação e
LHE-NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025